Tribunal: TJDFT
Processo: 0710850-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0710850-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: ETEC – Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda Adriana Feu Ferreira Dias Muniz Embargado: Itaú Unibanco S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade empresária ETEC – Empreendimentos Técnicos de Engenharia e Comércio Ltda e por Adriana Feu Ferreira Dias Muniz (Id. 23747104) contra o acórdão (Id. 23435584) que deu provimento ao agravo manejado pelo ora embargado. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 9 de março de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator